Tribunal: TJSP
Processo: 2109103-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Obrigações
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760849
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2109103-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Pedregulho, em que é agravante VAMDEIR
CASTRO DE MENEZES, são agravados CPFL ENERGIA S.A., MARIA LUCIA
CINTRA, MARCOS RENATO BRANQUINHO, RICARDO CINTRA BRANQUINHO e
FERNANDO CINTRA BRANQUINHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109103-10.2020.8.26.0000 -Voto no 23897 jv fco
2
VOTO No 23897
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2109103-10.2020.8.26.0000
COMARCA: PEDREGULHO - FORO DE PEDREGULHO - VARA ÚNICA
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: LUIZ GUSTAVO GIUNTINI DE REZENDE
AGRAVANTE: VAMDEIR CASTRO DE MENEZES
AGRAVADOS: CPFL ENERGIA S.A., MARIA LUCIA CINTRA, MARCOS RENATO
BRANQUINHO,
RICARDO
CINTRA
BRANQUINHO
E
FERNANDO
CINTRA
BRANQUINHO
TUTELA DE URGÊNCIA. Energia elétrica. Inexigibilidade de débito
c.c. danos morais. Exclusão do nome da unidade consumidora no
cadastro da concessionária. Medida prematura. Hipótese em que
não se encontram presentes os pressupostos autorizadores do
provimento antecipatório em análise perfunctória (artigo 300 do
CPC). Necessidade de dilação probatória. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento contra r. decisão (fls. 90) que, em ação
declaratória de inexigibilidade de débito c.c. danos morais, indeferiu a tutela de urgência
para mudança da titularidade das faturas de energia elétrica da unidade consumidora,
aguardando-se o contraditório.
Sustenta a agravante que é de rigor a concessão da tutela de urgência
para exclusão do nome, do cadastro da concessionária, em relação às faturas de energia
elétrica da unidade consumidora, pois encerrado o contrato de arrendamento, desocupou
o imóvel em 6.11.2015.
Efeito suspensivo indeferido. Recurso tempestivo, preparado e respondido. VOTO
Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. dano moral
referente a débito pretérito de energia elétrica.
O douto magistrado a quo, acertadamente, indeferiu a tutela de urgência,
nos seguintes termos (fls. 30):
(...) o autor não tentou em momento algum modificar a titularidade das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109103-10.2020.8.26.0000 -Voto no 23897 jv fco
3
faturas junto à CPFL (ou ao menos não comprova isto); e o débito
questionado pelo autor, que foi objeto de negativação, é de 27/12/2019
(mais de quatro anos depois de findo o contrato). É preciso apurar se
houve novos contratos. Enfim, é preciso entender porque ainda em
dezembro de 2019 as faturas estão em nome do autor
De fato, prematura a pretendida tutela recursal, no caso, em análise
perfunctória, sem a dilação probatória e instauração do contraditório com a eventual
apresentação de documentos, quer pela autora, quer pela ré.
Prudente, pois, que a questão seja apreciada em momento processual que
ofereça ao julgador segura cognição sobre os fatos e circunstâncias da lide.
Sobre o tema, por analogia, julgado deste E. TJSP:
RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO SEGURO PRESTAMISTA
VEÍCULO
AUTOMOTOR

AÇÃO
REPARATÓRIA
DE
DANOS
MATERIAIS E MORAIS TUTELA PROVISÓRIA. Irresignação contra a
respeitável decisão agravada que indeferiu antecipação de tutela pleiteada
pela agravante para condenação da requerida a devolução de veículo
automotor objeto de financiamento bancário, sob a alegação de infração
contratual pela seguradora requerida. Situação fática que não demonstra
os requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil.
Ausência de demonstração efetiva da probabilidade do direito apregoado
ou de risco ao resultado útil do processo. Decisão mantida. Recurso de
agravo de instrumento não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2174996-79.2019.8.26.0000; Relator (a): Marcondes D'Angelo; Órgão
Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Itanhaém - 2a Vara; Data
do Julgamento: 30/10/2019; Data de Registro: 31/10/2019).
Assim, evidenciada a ausência dos requisitos do art. 300 do Código de
Processo Civil, de rigor manter o indeferimento da tutela de urgência, como deliberado,
tocante ao ponto exclusão do nome (titularidade) do cadastro da concessionária de
energia elétrica.
Tocante à exclusão do nome do cadastro de inadimplentes, houve perda
superveniente do objeto nesse ponto, diante da reconsideração da decisão a fls. 103 dos
autos originários.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator